Tribunal: TJDFT
Processo: 0708314-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708314-53.2022.8.07.0000 RECORRENTES: FERNANDA DE SOUSA FERREIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. ART. 949, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA SIMILAR (LEI DISTRITAL No 5.475/2015) PELO CONSELHO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A Lei Distrital no 6.618/2020, de iniciativa parlamentar, alterou para 20 salários mínimos as obrigações consideradas de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e suas entidades de administração indireta. 2. Ao apreciar matéria semelhante, em 5/4/2016, o Conselho Especial deste eg. TJDFT declarou a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 5.475/2015, também de iniciativa parlamentar, que elevou o teto da RPV para 40 (quarenta) salários mínimos, em detrimento da limitação em 10 (dez) salários mínimos estabelecida na Lei Distrital anterior – no 3.624/2005. 3. Nesse contexto, percebe-se que a Lei no 6.618/2020 padece do mesmo vício de iniciativa apontado anteriormente pelo Conselho Especial, razão pela qual, para a declaração incidental de inconstitucionalidade da aludida norma, não é necessária sequer a observância de reserva de plenário, em função da ausência de ineditismo da questão, conforme disposição contida no art. 949, parágrafo único, do CPC/15. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. No especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 14 do Código de Processo Civil, e 6o da LINDB, asseverando que a Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o teto da RPV, deve ser aplicada de forma imediata, haja vista sua natureza processual, tampouco há qualquer situação jurídica constituída em data anterior. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência repercussão geral da matéria, apontam contrariedade aos artigos 1o, 2o, 61, § 1o, alíneas “a” e “e”, 84, incisos II, III, VI, alínea “a”, e XXIII, 100, § 3o, e 165, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos expostos no especial e defendendo a inaplicabilidade do Tema 792 (RE 729107/DF). Em contrarrazões, o recorrido pede a fixação de honorários recursais. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte” (AgInt no AREsp 2.040.491/RS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 29/6/2022). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na alegada ofensa ao artigo 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, pois “Consoante a jurisprudência desta Corte, é "inviável o conhecimento do Recurso Especial por violação do art. 6o da LICC, uma vez que os princípios contidos na Lei de Introdução ao Código Civil - direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada -, apesar de previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional (art. 5o, XXXVI, da CF/1988)" (AgInt no REsp 1790775/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020)” (AgInt no AREsp 1.934.602/SP, relator Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe de 1o/7/2022). No que tange ao apontado vilipêndio ao artigo 14 do Código de Processo Civil, também não comporta seguimento o inconformismo, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) percebe-se que a Lei no 6.618/2020 padece do mesmo vício de iniciativa apontado anteriormente pelo Conselho Especial, razão pela qual, para a declaração incidental de inconstitucionalidade da aludida norma, não é necessária sequer a observância de reserva de plenário, em função da ausência de ineditismo da questão, conforme disposição contida no art. 949, parágrafo único, do CPC/15” (ID. 36143027). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “a falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, a argumentação dissociada bem como a fundamentada em dispositivos infraconstitucionais não prequestionados impedem o conhecimento do recurso, incidindo, por analogia, os enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no REsp n. 1.864.396/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 1a T., DJe 20/5/2020, grifei)” (AgRg no AREsp 1593067/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 1/7/2020). Veja-se, ainda, o AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.092.306/RJ (Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 4/11/2022). Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à indicada contrariedade aos artigos 1o, 2o, 61, § 1o, alíneas “a” e “e”, 84, incisos II, III, VI, alínea “a”, e XXIII, 100, § 3o, e 165, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional” (ARE 1374062 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 1o/6/2022). Quanto ao pedido do recorrido, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016